Tribunal: TJSP
Processo: 1123176-68.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Reexame de recurso que foi julgado na 4a Câmara, com turma ampliada. O STJ determinou que o exame da afirmada abusividade dos reajustes de seguro saúde anterior e não adaptado a Lei 9656/98, se faça com observação do que foi decidido no REsp. 1.568.244 RJ (tema 952). O reajuste foi previsto em US, critério aceito pelos contratantes, inclusive para calcular reembolso. O reajuste impugnado (aos 61

Ementa:
Reexame de recurso que foi julgado na 4a Câmara, com turma ampliada. O STJ determinou que o exame da afirmada abusividade dos reajustes de seguro saúde anterior e não adaptado a Lei 9656/98, se faça com observação do que foi decidido no REsp. 1.568.244 RJ (tema 952). O reajuste foi previsto em US, critério aceito pelos contratantes, inclusive para calcular reembolso. O reajuste impugnado (aos 61 anos) foi de 32,91% e não é considerado abusivo. O reajuste previsto para 66 e 71 anos não pode ser investigado e ser objeto de decisão porque são indeterminados e não podem ser excluídos de forma abstrata, porque a previsão deles não é ilegítima ou abusiva (pacta sunt servanda). Os reajustes anuais (5% ao ano) a partir dos 72 anos do contratante são excluídos por abusividade, constituindo um acréscimo acumulativo exagerado.
PROVIMENTO, em parte.